Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009199-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[Valdinei Batista Suares (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDINEI BATISTA SUARES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a pena unificada para fins de progressão de regime, com fundamento em suposta reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. A parte agravante sustenta que, à época do cometimento do segundo delito, não havia condenação anterior com trânsito em julgado, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quando a condenação anterior, utilizada para configurar reincidência específica, ainda não havia transitado em julgado no momento do segundo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência penal exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, que o novo delito tenha sido cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

4.

No caso, o primeiro delito foi cometido em 2016 e só teve condenação definitiva em 2024, ao passo que o segundo delito foi cometido em 2019, com trânsito em julgado em 2022, inexistindo, portanto, a ordem cronológica necessária à caracterização da reincidência.

5.

A aplicação da fração de 60% para progressão exige o reconhecimento da reincidência específica, o que não se configura na hipótese em razão da primariedade técnica à época dos fatos.

6.

Deve ser aplicada a fração de 40% prevista para apenado primário condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

7.

A decisão deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da retroatividade da norma penal mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência penal somente se configura quando o novo crime é cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

2.

A fração de 60% para progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados aplica-se apenas quando há reincidência específica comprovada.

3.

Em caso de primariedade técnica à época dos fatos, a fração aplicável para fins de progressão é de 40%, conforme o art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 63; LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Valdinei Batista Suares
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n. 2000250-38.2022.8.11.0004/SEEU,

que determinou a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a pena unificada, para fins de progressão de regime, reconhecendo reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

Em suas razões recursais (id. 276827384), o agravante que, na data do cometimento do segundo delito, era tecnicamente primário, haja vista que não possuía condenação anterior transitada em julgado. Com esse argumento, requer a
retificação da fração utilizada no cálculo da progressão de regime referente aos delitos para 40%
, pois conforme a redação do art. 112 da LEP (dada pelo pacote anticrime), a fração de 60% (ou 3/5) é reservada para aqueles que forem reincidentes “
na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 276827384).

Em parecer, da lavra do Dr. Domingos Sávio De Barros Arruda, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal. Tortura. Homicídio Qualificado. Decisão que alterou a fração aplicada para fins de progressão de regime prisional. Irresignação defensiva. Pretendida a aplicação das “frações de forma individual e separada para a progressão de regime”. Alegação de primariedade. Improcedência. Reincidência específica caracterizada. Fração de 3/5 que deve recair sobre a totalidade das penas para o cálculo de eventuais benefícios executórios. Pelo improvimento do recurso.”
(id. 285736351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos executórios de no. 2000250-38.2022.8.11.0004/SEEU que o agravante
Valdinei Batista Suares
, cumpre pena oriunda de duas condenações distintas: uma relativa ao crime de homicídio qualificado, nos autos da Ação Penal no 0012817-43.2019.8.11.0004, e a outra referente à infração de tortura, nos autos da Ação Penal no 0016846-44.2016.8.11.0004. Após a unificação, a pena total consolidada corresponde a 18 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

O juízo da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar o cálculo da progressão de regime, decidiu alterar a fração legal incidente com base na seguinte fundamentação:

“(...) II – DA REINCIDÊNCIA O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais. A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.). Nestes termos, procedo com a alteração das frações. (...).”
(id.
276827384
, pág. 15/17).

Com efeito, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, também acolheu a compreensão adotada pelo juízo singular. Transcreve-se, para os devidos fins, o seguinte trecho de suas razões:

“No caso sob exame, como visto, o agravante cumpria pena pela prática do delito de homicídio qualificado, cuja condenação transitou em julgado na data de 29 de junho de 2022, quando sobreveio nova condenação definitiva em 08 de março de 2024, pelo cometimento do delito de tortura, tendo o recorrente, portanto, se tornado reincidente específico em crime hediondo/equiparado, razão pela qual, nos termos da determinação legal acima exposta, a progressão de regime do apenado só será possível após o cumprimento de 60% do total das penas impostas em seu desfavor”
(id. 285736351).

Todavia, com a devida vênia, trata-se de equívoco técnico de interpretação quanto ao momento da aferição da reincidência, e quanto à própria configuração cronológica da conduta delitiva.

Para o reconhecimento da reincidência, exige-se a prática de novo crime após o trânsito em julgado da condenação anterior, nos exatos termos do art. 63 do Código Penal:
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

No caso, constata-se que o delito de tortura foi praticado em
14 de dezembro de 2016
, com condenação transitada em julgado
somente em 08 de março de 2024
. Já o homicídio qualificado foi cometido em
10 de outubro de 2019
, tendo o respectivo trânsito em julgado ocorrido em
29 de junho de 2022
. Ora, à época da prática do segundo delito (homicídio), a condenação anterior (tortura)
ainda não estava acobertada pela coisa julgada
, razão pela qual
não se configura a reincidência penal, muito menos a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado
.

A jurisprudência é firme ao exigir a observância dessa ordem cronológica para o reconhecimento da reincidência. A título ilustrativo, veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena. 02. Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas. 03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim, a decisão combatida incorre em
error in judicando
, ao presumir uma reincidência que não se consolidou nos marcos legais. Ademais, o art. 112 da LEP, na nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece de modo taxativo os percentuais aplicáveis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado por crime hediondo ou equiparado, sendo primário;

VII – 60% (sessenta por cento), se reincidente específico em crime hediondo ou equiparado”.

Portanto, restando evidenciado que à época de ambos os fatos o apenado era tecnicamente primário
, impõe-se a aplicação da fração de 40%, mais favorável ao reeducando e plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, segurança jurídica e retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF/88).

Diante do exposto, em divergência com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor do reeducando Valdinei Batista Suares, para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da reincidência específica e determinando a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) sobre a pena unificada, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025